Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705669-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME FILHO AGRAVADO: JOSE ORLANDO DE MENEZES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Ilegitimidade Passiva – Impenhorabilidade do Bem de Família – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “1. No que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do 2o executado (Guilherme), a questão já foi apreciada nos embargos à execução, julgados improcedentes. Assim, a matéria encontra-se preclusa. No entanto, ante a apelação interposta em face da aludida sentença, deve a execução prosseguir em face do imóvel penhorado, sendo que eventual expropriação fica condicionada ao trânsito em julgado. 2. Em relação à alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, o documento acostado no ID 144168049 indica que o proprietário do imóvel (Guilherme) possui diversos outros imóveis. Ademais, não juntou documento comprobatório de que reside no imóvel objeto de constrição, sendo que foi citado em seu local de trabalho (ID 109376681). Conforme art. 373 do CPC, incumbe a quem alega demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo que, no caso, o executado não se desincumbiu deste ônus. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade e mantendo a penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 160123, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 3. Ficam as partes intimadas acerca do laudo de avaliação do imóvel para, querendo, oferecer impugnação. Não havendo impugnação, prossiga-se conforme ID 141806718.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. A alegação de ilegitimidade passiva já foi afastada nos embargos à execução no 0743783-94.2021.8.07.0001. Conforme estabelece o artigo 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, que atinge todos os fatos jurídicos e alegações deduzíveis na ação. Referida regra foi inserida em nosso ordenamento jurídico para evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual. Dessa forma, quando o enfrentamento de novas alegações puder levar à decisão que contrarie o dispositivo de sentença protegida pela coisa julgada material, aplica-se a regra da eficácia preclusiva da coisa julgada para impedir nova decisão a seu respeito. Demais, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Segundo inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, verifico que não foi submetido à apreciação do Juízo de origem as alegações sobre a partilha dos diversos imóveis encontrados em seu nome. Em sua exceção de pré-executividade de ID 143145682 o ora agravante se limitou a afirmar que “o referido imóvel é o único de propriedade do executado sendo destinado exclusivamente para fins de sua moradia e residência”. Tanto é assim que as alegações deduzidas no presente recurso foram submetidas à apreciação do Juízo de origem ao ID 148882348, após a publicação da Decisão ora agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator